Tribunal: TJDFT
Processo: 0021935-20.2006.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO CONFORME O ART. 485, INCISO III, DO CPC. SÚMULA N° 240 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que a apelante-autora tenha dado indícios de que poderia ter abandonado o feito, cabe tão somente a ré requerer a extinção do processo por este motivo, consoante a súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça.

2. In casu, não se vislumbra o propósito da apelante em abandonar a causa, visto que, em todas as vezes em que intimada a cumprir determinado ato judicial, compareceu prontamente, seja indicando bens da executada à penhora, seja apresentando requerimentos de indisponibilidade do patrimônio da devedora, não havendo que se falar em inércia ou desídia da apelante.

3. A sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, deve ser cassada, caso não decorra de um prévio requerimento do réu neste sentido.

4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença prolatada, determinando-se a remessa do feito ao Juízo de origem a fim de seja regularmente processado.